Tribunal: TJBA
Processo: 8026722-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026722-48.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: MASCOTPET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL RODRIGUES BARBOSA MARRA, ELIZEU BARRETO MOREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE RECEBÍVEIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. RECURSO COM NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição de pagamento em face de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e ao do corréu, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que os condenou, solidariamente, à restituição em dobro de valores indevidamente retidos a título de gravame sobre recebíveis após a quitação de contrato de empréstimo, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões postas em discussão nos presentes embargos consistem em perquirir a existência de supostos vícios no acórdão embargado, a saber: a) Omissão quanto à análise de precedente específico do Superior Tribunal de Justiça, que, segundo a Embargante, afastaria a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre credenciadoras de pagamento e estabelecimentos comerciais. b) Contradição ao reconhecer o dever do banco de comunicar a quitação do débito à entidade registradora e, simultaneamente, responsabilizar a Embargante por não ter cessado os descontos com base em comunicação informal por correio eletrônico.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

4. Não se configura a omissão alegada. O acórdão embargado analisou de forma exauriente a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, fundamentando a sua incidência com base na teoria finalista mitigada, em razão da vulnerabilidade técnica e econômica da empresa Embargada, uma microempresa, frente às instituições de grande porte. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os precedentes e argumentos invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação coerente e suficiente para a solução da controvérsia, o que foi devidamente observado.

5. Inexiste a contradição apontada. O acórdão, ao estabelecer a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a credenciadora, reconheceu deveres concorrentes que decorrem da integração de ambas na cadeia de fornecimento. A obrigação primária do banco de comunicar a quitação à entidade registradora não exclui o dever da Embargante, decorrente do princípio da boa-fé objetiva, de agir diligentemente ao receber comunicação inequívoca sobre a liquidação da dívida, cessando os descontos que se tornaram manifestamente indevidos. A conduta de ambas as partes concorreu para o dano, justificando a responsabilidade solidária, não havendo ilogicidade ou contradição no raciocínio decisório.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem a via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa quando a parte embargante, a pretexto de sanar vícios, demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento. 2. A ausência de menção expressa a um precedente jurisprudencial específico
e não vinculante
não configura omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando o órgão julgador expõe fundamentação clara e suficiente para a resolução da controvérsia. 3. Não há contradição no acórdão que, ao reconhecer a responsabilidade solidária de integrantes da cadeia de fornecimento, atribui deveres concorrentes a cada um, em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva e as normas consumeristas."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 489, § 1º, VI, e 1.022; Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 422.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
na Apelação
Cível 8026722-48.2022.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
CIELO S.A.
e como Embargados
MASCOTPET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
e
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA